Tribunal: TJDFT
Processo: 0703297-32.2024.8.07.0011
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. RECONVENÇÃO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL ANTERIOR AO CASAMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PATRIMONIAL. INOCORRÊNCIA. DIREITO POTESTATIVO À PARTILHA. MÉRITO. CONFIGURAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. COMUNICABILIDADE. FGTS. DEPÓSITOS NA CONSTÂNCIA DA CONVIVÊNCIA E DO CASAMENTO. PARTILHA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo reconvindo contra sentença que julgou procedente a reconvenção para: (i) declarar a existência e a dissolução de união estável entre as partes de janeiro/1997 a 12/05/2022; e (ii) determinar a partilha, em 50% para cada, de imóvel adquirido durante a constância da união e do saldo de FGTS do autor, a ser apurado em liquidação. Em virtude da sucumbência, o autor/reconvindo foi condenado ao pagamento das custas remanescentes e dos honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor econômico dos bens partilhados (art. 85, §2o, do Código de Processo Civil).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação e por suposto não enfrentamento da tese de inexistência de união estável; (ii) estabelecer se incide prescrição sobre a pretensão patrimonial de partilha formulada em reconvenção; (iii) determinar se houve união estável entre as partes no período anterior ao casamento (art. 1.723 do CC); (iv) definir a comunicabilidade do imóvel adquirido em 05/11/1999 e dos depósitos de FGTS no período delimitado; (v) fixar a base e o critério de arbitramento dos honorários sucumbenciais reconvencionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever de fundamentação das decisões judiciais, consagrado no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e detalhado no artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, não impõe ao julgador o dever de rebater todos os argumentos trazidos pelas partes, sendo razoável que o magistrado exponha de forma clara e coerente as razões de fato e de direito que formaram o seu convencimento. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação rejeitada.
4. A partilha de bens decorrente da dissolução de união estável ou de sociedade conjugal consubstancia direito potestativo, razão pela qual não se submete à prescrição, à decadência ou à preclusão, tratando-se de faculdade jurídica que pode ser exercida a qualquer tempo pelo interessado, independentemente de contraprestação do outro consorte e do decurso do lapso temporal, enquanto não ultimada a divisão patrimonial (STJ, REsp 1.817.812/SP).
4.1. Ainda que se cogitasse prazo prescricional decenal (CC, art. 205), não flui prescrição entre conviventes/cônjuges durante a sociedade familiar (CC, art. 197, I), inexistindo marco autônomo de contagem quando a união estável antecede e é sucedida imediatamente pelo casamento, sem solução de continuidade. Prejudicial de prescrição rejeitada.
5. O conjunto probatório apresentado nos autos demonstra convivência pública, contínua e duradoura, com animus familiae, evidenciada por registros formais perante instituição empregadora do reconvindo e plano de saúde perante o qual a reconvinte já constava como companheira desde 1997, bem como fotografias do casal e depoimentos convergentes de informantes quanto à coabitação e vida em comum das partes litigantes, preenchendo os requisitos do artigo 1.723 do Código Civil.
6. Na união estável, aplica-se o regime da comunhão parcial salvo estipulação diversa (CC, art. 1.725), comunicando-se os bens adquiridos onerosamente na constância da convivência, por presunção de esforço comum, cuja elisão exige prova robusta de incomunicabilidade (CC, art. 1.659), inexistente no caso do imóvel adquirido em 05/11/1999.
7. Os depósitos de FGTS realizados na constância da união/casamento sob comunhão parcial integram o patrimônio comum, por constituírem fruto do trabalho e expressão do esforço comum, ainda que o saque seja diferido, cabendo a partilha limitada ao período de comunicabilidade fixado. Precedentes do c. STJ e deste e. TJDFT.
8. A partilha de bens comuns decorrente da dissolução de união estável ou do divórcio não representa acréscimo patrimonial, configurando mera divisão de acervo preexistente, sem proveito econômico novo, o que afasta a aplicação dos critérios percentuais do art. 85, § 2o, do CPC.
9. Diante da natureza declaratória da ação e da ausência de condenação pecuniária propriamente dita, mostra-se adequada a fixação dos honorários advocatícios com base na equidade, conforme autoriza o art. 85, § 8o, do CPC, em consonância com o Tema 1.076 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação cível conhecida. Preliminar rejeitada. Parcialmente provida. Honorários advocatícios fixados por equidade.
Tese de julgamento:
1. Reputa-se válida a sentença que enfrenta a controvérsia e explicita as razões de fato e de direito do convencimento, sendo desnecessário rebater individualmente todos os argumentos e precedentes indicados pelas partes (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, §1o; CPC, art. 371).
2. O direito à partilha de bens decorrente da dissolução de união estável/sociedade conjugal tem natureza de direito potestativo e não se submete à prescrição ou decadência (STJ, REsp 1.817.812/SP).
3. Reconhecida a união estável, comunicam-se os bens adquiridos onerosamente na constância da convivência sob o regime da comunhão parcial, salvo prova de incomunicabilidade (CC, arts. 1.723 e 1.725; CC, art. 1.659).
4. Os depósitos de FGTS realizados na constância da união/casamento sob comunhão parcial são partilháveis, limitados ao período de comunicabilidade (STJ, REsp 1.399.199/RS).
5. Nas ações de dissolução de união estável ou divórcio litigioso com partilha de bens, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, com fulcro no artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, porquanto o proveito econômico é inestimável, artigo 85, §8o.